Tribunal: STJ
Processo: 5044265-81.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509982 - RS(2023/0428422-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: A J M MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDREY OSINAGA TERRES - PR054533
FERNANDO HIDEKI KUMODE - PR054347
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo
se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 913ef773-1c2b-4f72-b51f-74c87ec8f5f3

Documento eletrônico VDA54640622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 913ef773-1c2b-4f72-b51f-74c87ec8f5f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509982 - RS (2023/0428422-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: A J M MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDREY OSINAGA TERRES - PR054533
FERNANDO HIDEKI KUMODE - PR054347
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional
do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A J M MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA da decisão em que conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 189/195).
Nas razões recursais, a parte recorrente alega o seguinte:
(1) inaplicabilidade da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça;
Documento eletrônico VDA53923192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:34
Código de Controle do Documento: e1d6dc45-3274-4c7e-aa2d-6fa505be9c51

(2) violação do
do Código de Processo Civil, uma vez que o
art. 1.022
acórdão recorrido e a decisão monocrática teriam incorrido em omissão e
contradição ao fixar como termo inicial da prescrição a data da constituição do
crédito por inscrição em dívida ativa, deixando de enfrentar o argumento de
que, à luz da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e
da Súmula 436 do STJ, o vencimento da obrigação configuraria o marco inicial;
(3) não incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal,
porquanto a matéria referente ao
-A, § 1o, da
estaria
art. 17
Lei 8.036/1990
prequestionada, ainda que de forma implícita, diante da discussão sobre a
constituição do crédito do FGTS por mera declaração do empregador e de sua
repercussão na definição do termo inicial da prescrição.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 214).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional contra
a parte ora agravante, visando à cobrança de valores não depositados a título de FGTS.
A controvérsia gira em torno da prescrição do crédito executado,
especialmente quanto ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional, se da
data do vencimento da obrigação ou da constituição do crédito por notificação.
Não prospera a alegação de violação ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC) porque, da leitura do acórdão, é possível concluir que a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão apresentada.
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO resolveu a controvérsia
de forma fundamentada, não havendo que se falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Isso porque a parte recorrente opôs embargos de declaração na origem com
estes argumentos (fls. 55/57):
(1) há omissão e contradição no acórdão recorrido, uma vez que este
fixou como termo inicial da prescrição a data da lavratura da CDA, com
fundamento no A
sem esclarecer os parâmetros que
RE 709212/DF,
justificariam a adoção desse marco em detrimento da data de vencimento da
obrigação, não obstante o FGTS não possua natureza tributária, sendo
desnecessário o lançamento para sua constituição;
Documento eletrônico VDA53923192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:34
Código de Controle do Documento: e1d6dc45-3274-4c7e-aa2d-6fa505be9c51

(2) há obscuridade, pois o acórdão embargado afastou a prescrição com
base no
do CTN, embora o próprio
adotado como
art. 174
RE 709212/DF,
fundamento, tenha reconhecido que a natureza do FGTS é direito social do
trabalhador, com prazo prescricional de 5 anos decorrente do
o, XXIX, da
art. 7
Constituição Federal;
(3) verifica-se contradição, porque, se o FGTS é direito social do
trabalhador, não há que se aplicar normas de natureza tributária, sendo sua
exigibilidade decorrente do vencimento da obrigação, e não da lavratura da
CDA ;
(4) a decisão incorreu em contradição ao invocar o precedente do
Supremo Tribunal Federal (A
como aplicável ao presente caso,
RE 709212/DF)
mas, ao mesmo tempo, utilizou fundamento (art. 174 do CTN) expressamente
afastado por aquele mesmo precedente.

Essas questões foram tratadas no acórdão recorrido, conforme se observa às
fls. 44/45, tendo havido expressa consideração sobre a natureza jurídica do FGTS, o
prazo prescricional aplicável e o termo inicial definido a partir da constituição do crédito
por notificação da autoridade administrativa. Confira-se:
FGTS
Neste caso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 100.249/SP, em 02.12.1987, decidiu que a contribuição para
o FGTS não tem natureza tributária, nem é equiparável a tributo.
Desse modo, vinha entendendo que os créditos relativos ao FGTS, por
não caracterizarem contribuições de natureza tributária, não estavam sujeitos
aos prazos de decadência e de prescrição previstos nos artigos 173 e 174 do
CTN, de modo que aplicável o prazo prescricional de trinta anos, nos termos
da Súmula 43 desta Corte.
Contudo, em sessão realizada no dia 13 de novembro de 2014, ao julgar
o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212/DF, com repercussão
geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal atualizou sua
jurisprudência para modificar de trinta para cinco anos o prazo de prescrição
aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), declarando a inconstitucionalidade dos artigos 23, §
5o, da
e 55 do Decreto 99.684/90, que previam a prescrição
Lei 8.036/90
trintenária.(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
13/11/2014,
MÉRITO D Je-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Em vista de tais considerações, revejo meu posicionamento anterior, e
passo a adotar o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do A
RE no 709212/DF.
Quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida no A
o relator, ministro Gilmar Mendes, propôs, para os casos em
RE no 709212/DF,
que o prazo prescricional já esteja em curso, que seja aplicado o que ocorrer
primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir da
referida decisão.
Documento eletrônico VDA53923192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:34
Código de Controle do Documento: e1d6dc45-3274-4c7e-aa2d-6fa505be9c51

Tendo em vista que tanto a constituição do débito como o ajuizamento da
execução fiscal ocorreram em data posterior àquela decisão, o prazo
prescricional a ser considerado é o de cinco anos.
Caso Concreto
O modo de constituição do crédito tributário correspondente a tributo
sujeito a lançamento por homologação é a declaração ou, no caso dos autos,
da entrega da Guia de Recolhimento do FGTS. Assim, o termo inicial para a
contagem do lustro prescricional é a data do vencimento da obrigação ou da
data de entrega da declaração, quando posterior ao vencimento da obrigação
(Súmula n. 436 do STJ).
Ocorre que, no caso dos autos, tanto a CDA FGPR202101203 quanto a
CDA CSPR202101204 constam como constituídos créditos por notificação
(NDFC N° 201098831 e NDFC N° 201098831), ambas lavradas em 16/02/2018.
Não há, pois, qualquer indicativo de que a agravante tenha cumprido a
obrigação instrumental. Se o crédito foi constituído por lançamento da
autoridade, significa que restou ausente a declaração do contribuinte.
No caso, os créditos foram constituídos nos seguintes termos:
FGPR202101203: constituído por notificação na data de 16/02/2018.
CSPR202101204: constituído por notificação em 16/02/2018.
A execução fiscal foi ajuizada em
com despacho citatório na
30/09/2021,
data de
Assim, não há se falar em prescrição.
22/10/2021.

É importante ressaltar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos). É suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que
se debate nos autos. Não faz sentido algum que se exija a pormenorização de cada tese
jurídica ou dos dispositivos legais constantes das razões recursais, na forma de quesitos,
como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
Ao confrontar as razões do recurso especial e o acórdão recorrido, constato
que o Tribunal de origem não apreciou mesmo o
-A, § 1o, da

art. 17
Lei 8.036/1990.
Como dito na decisão agravada, a falta de enfrentamento no acórdão recorrido
da questão objeto do recurso especial impossibilita o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto por não ter sido atendido o requisito constitucional do
prequestionamento.
Está correta a decisão que aplicou ao presente caso, por analogia, as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:34
Código de Controle do Documento: e1d6dc45-3274-4c7e-aa2d-6fa505be9c51

Documento eletrônico VDA53923192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:34
Código de Controle do Documento: e1d6dc45-3274-4c7e-aa2d-6fa505be9c51

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.509.982 / RS
Número Registro: 2023/0428422-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50442658120224040000 50685347320214047000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A J M MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANDREY OSINAGA TERRES - PR054533
FERNANDO HIDEKI KUMODE - PR054347
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
FGTS/FUNDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A J M MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANDREY OSINAGA TERRES - PR054533
FERNANDO HIDEKI KUMODE - PR054347
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54620803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:11
Código de Controle do Documento: f4b9c248-68be-446b-b773-2d46206710a6

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:11
Código de Controle do Documento: f4b9c248-68be-446b-b773-2d46206710a6